Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701715-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO SALGADO FRANCESCHINI AGRAVADO: REGINALDO SALLES MIRANDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIOGO SALGADO FRANCESCHINI contra a decisão proferida em cumprimento de sentença monitória (0729336-96.2024.8.07.0001) movida contra por REGINALDO SALLES MIRANDA, que indeferiu a penhora salarial de 30% dos rendimentos líquidos da agravante ao fundamento de que é impenhorável a verba salarial (art. 833, IV, do CPC). Publicado o Acórdão n. 1986371 (ID 71109845), os advogados do agravante renunciaram seu mandato (ID 71751157). A renúncia (15/05/2025) ocorrida após a intimação regular dos patronos do agravante (25/04/2025) impede a interrupção ou suspensão do prazo recursal, já que amparada por 10 dias após a renúncia para a apresentação de novo recurso por novo patrono (artigo 112, § 1o, do CPC). Aguarde-se em Secretaria a preclusão do prazo recursal promovendo o arquivamento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator